Tribunal: CARF
Processo: 15553.000629/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15553.000629/2011-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.237 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
ANTONIO DE PAULA NOVAIS ROCHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias que não compõem a lide, e
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.000629/2011-31
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.000629/2011-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/06, 12/15) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2009 (e-fls. 16/21), no qual se apurou: Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 22a Turma da DRJ/SP1 em
decisão assim ementada (e-fls. 27/34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
Ementa:
PENSÃO ALIMENTÍCIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE
ALIMENTANTE COABITANDO COM O CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE
DEVER FAMILIAR DE SUSTENTO ENTRE CÔNJUGES E FILHOS. Pagamentos
realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em autos de Ação de Oferta
de Alimentos, conforme previsão contida no art. 24 da Lei 5.478/68, quando a pessoa
responsável pelo sustento da família não deixa a residência comum, não possuem
natureza de obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a
dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física como pensão
alimentícia.
Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de sustento, assistência
e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever obrigacional de
prestar alimentos.
As despesas provenientes do poder de família são contempladas com a possibilidade de
dedução em campo próprio da declaração, como dedução de dependentes, despesas
médicas e com instrução.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. Comprovado, nos autos,
mediante documentação hábil, o direito à dedução das despesas médicas glosadas na
notificação de lançamento, deve ser restabelecida a dedução.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/06/2014 (e-fls. 37), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 17/07/2014 (e-fls. 39/49) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos.
- Expõe que não irá comentar sobre a afirmação da primeira instância de que não
deixou a residência comum e discorre sobre intimidade e vida privada.
- Questiona a dedução indevida de despesas médicas.
- Quanto à dedução indevida de pensão alimentícia, defende que não há
irregularidade nos documentos juntados à Impugnação. Reitera que não fará comentários sobre
o domicílio no mesmo endereço de Maria de Jesus Araújo Rocha, mas indica a juntada de ofício
que encaminhou o Termo de Acordo para o 4o Distrito Naval visando mostrar que houve
separação.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.000629/2011-31

- Insurge-se contra a afirmação do relator a quo de efetuou transação extrajudicial
visando obter benefício de redução da base de cálculo do imposto de renda de pessoa física.
Acrescenta que o pagamento da pensão alimentícia é legal e que o Termo de Acordo foi
homologado judicialmente pela Juíza de Direito da 8a Vara – Assistência Judiciária situada em
Belém-PA.
- Alega que houve perseguição promovida pelo Delegado da Receita Federal e
abuso de poder previsto no Código Penal.
- Entende que foi lesado e prejudicado por não ter a RFB respeitado o prazo
previsto no artigo 24 da Lei 11.457/07.
- Suscita a prescrição no presente processo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer dos questionamentos referentes à Dedução Indevida de
Despesas Médicas, visto que a infração já foi integralmente afastada no julgamento de primeira
instância.
Deixo de conhecer também das alegações sobre perseguição e abuso de poder pela
falta de competência deste Colegiado para a sua apreciação.
Sobre a prescrição suscitada, cabe esclarecer ao recorrente que, de acordo com o
art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - CTN, a ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ou seja, do
momento em que a Fazenda Pública passa a ter o direito de exigir judicialmente do contribuinte
a prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de
Recurso Administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, com a decisão do último
Recurso Administrativo interposto. As Impugnações e Recursos na instância administrativa
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, não correndo,
neste período, o prazo de prescrição.
No que tange à prescrição intercorrente, deve ser observado o disposto na Súmula
CARF no 11, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos
da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Relativamente ao previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07, impõe-se observar que o
dispositivo estabeleceu o prazo máximo de 360 dias para que a decisão administrativa fosse
proferida, mas não estipulou qualquer sanção relacionada ao seu descumprimento. Trata-se de
prazo impróprio que, uma vez desrespeitado, não gera nenhuma consequência no processo.
No que concerne à infração em litígio, extrai-se do art. 78 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, que somente pode ser
deduzido na Declaração de Ajuste Anual o valor pago pelo contribuinte a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando decorrente de decisão judicial ou
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.000629/2011-31

acordo homologado judicialmente e devidamente comprovado mediante documentação hábil e
idônea. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
No caso em exame, verifica-se que a autoridade lançadora glosou integralmente a
pensão alimentícia de R$ 36.511,00 declarada para Maria de Jesus Araújo Rocha por falta de
apresentação de acordo homologado judicialmente (e-fls. 06, 19).
O Colegiado a quo acompanhou o entendimento do auditor e manteve a infração
apurada, considerando inadmissível a dedução de pensão alimentícia sem dissolução da
sociedade conjugal. Relevante destacar os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 29/33):
No Termo de Acordo apresentado consta que “...compareceram perante os doutores
Célia da Ascenção Campos de Araújo Assistente Judiciário Chefe e João Batista
Figueira Marques, Assistente Judiciário Auxiliar o senhor Antonio de Paulo Novais
Rocha brasileiro, casado, marinheiro do 4o Distrito Naval domiciliado e residente nesta
cidade a Travessa Angustura no 1.000 e sua mulher Maria de Jesus Araújo Rocha
brasileira, doméstica, domiciliada e residente no endereço acima citado e fizeram o
seguinte acordo...”
Pelo que se depreende do referido Termo de Acordo, não houve separação, já que o
Termo de Acordo se refere a Maria de Jesus como mulher do Impugnante, citando como
domicilio e residência desta o mesmo endereço de Antonio de Paulo.
A consulta ao cadastro constante do Sistema CPF de Maria de Jesus Araújo Rocha e do
Impugnante revela que ambos moram à Rua Carlota Duque Estrada, 292, Casa 16 –
Galo Branco, São Gonçalo – CEP 24422-400, conforme espelhos de tela abaixo:
[...]
Necessário é determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo contribuinte e
verificar, por meio de uma interpretação sistêmica das normas tributárias e do direito de
família, o alcance da dedução de pagamentos a título de pensão alimentícia. Não há
como interpretar o artigo 8° da Lei 9.250/95 como se fosse norma isolada no sistema. É
importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de sentenças ou
acordos judiciais, pois nem todos podem ser incluídos na rubrica “pensão alimentícia”.
A Lei não exige que a parte responsável pelo sustento da família declare o motivo que a
fez deixar a residência, mas sim que a deixe! Isto se deve pelo simples motivo lógico
que se os cônjuges coabitam, não haveria razão para pagamentos de alimentos.
Maria Helena Diniz assim leciona:
“o genitor que deixa de conviver com o filho deve alcançar-lhe alimentos de imediato:
ou mediante pagamento direto e espontâneo, ou por meio da ação de oferta de
alimentos. Como a verba se destina a garantir a subsistência, precisam ser satisfeitas
antecipadamente. Assim, no dia em que o genitor sai de casa, deve pagar alimentos em
favor do filho. O que não pode é, comodamente, ficar aguardando a propositura da
ação alimentar e, enquanto isso, quedar-se omisso e só adimplir a obrigação após
citado.”
É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da residência comum. Pois, do
contrário, não se pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas sim de
obrigações próprias entre os pais e os filhos e entre os cônjuges. Mais uma vez socorre-
se do magistério da professora Maria Helena Diniz:
“Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres familiares de
sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à mulher e vice-versa e os
pais para com os filhos menores, devido ao poder familiar, pois seus pressupostos são
diferentes”.(obra citada, pág. 460)
Importante, portanto, fixar esta distinção entre os deveres decorrentes do poder de
família e os deveres obrigacionais de prestar alimentos.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.000629/2011-31

O dever de sustento dos cônjuges toma a feição de obrigação de prestar alimentos, por
ocasião do rompimento da união do casal, mesmo antes da dissolução da sociedade
conjugal.
E o dever de sustentar os filhos é substituído pelo dever de prestar alimentos quando o
filho não se encontra albergado pelo genitor responsável pelo seu amparo financeiro.
Saliente-se que, tanto em relação ao cônjuge quanto aos filhos, a fronteira entre o dever
de sustento e o dever de prestar alimentos se encontra na saída da residência comum do
cônjuge responsável pelo seu sustento.
[...]
Com base nos documentos apresentados, os pagamentos efetuados pelo Impugnante ao
cônjuge não podem ser confundidos com a obrigação de prestar alimentos. Trata-se,
como se viu pela transcrição do texto da professora Maria Helena Diniz, de deveres
familiares de sustento e não de obrigação alimentar. Estes pagamentos não possuem a
natureza de pensão alimentícia, mas sim de deveres decorrentes do poder de família.
Desta forma, com base no exposto, deve-se manter o lançamento por falta de previsão
legal para a dedução.
Não há reparos a serem feitos no acórdão recorrido.
Com efeito, a partir dos elementos disponíveis no presente processo, não se pode
constatar, de maneira inequívoca, que houve dissolução da sociedade conjugal. Não há como
inferir o surgimento de duas células autônomas, a que fornece os rendimentos e a que recebe,
com alteração da realidade até então vivida.
Como bem pontuado pelo Relator a quo, faz-se necessário estabelecer a distinção
entre o dever de prestar alimentos e o dever de sustento decorrente do poder familiar. O dever de
sustento se transforma em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida conjugal, o que
não se verifica no caso em análise. É nesse sentido a orientação constante da última publicação
do Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil para o exercício 2022:
348 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na Declaração de Ajuste Anual apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, a que se
refere o art. 733 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.
Não há previsão legal para dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia
decorrentes de sentença arbitral.
Atenção:
[...]
Para efeitos da aplicação da referida dedução, observe-se que:
[...]
2) tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE DEVER
FAMILIAR.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.000629/2011-31

Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a exoneração
dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos alimentos pagos em
cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de prestar alimentos não se
confunde com o dever de sustento decorrente do poder familiar. O dever de sustento dos
cônjuges se transforma em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida
conjugal.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
(Acórdão no 9202-009.955 – CSRF /2a Turma, de 24/09/2021)
Cumpre ressaltar que não se está negando validade ao acordo para pagamento de
pensão alimentícia. A questão em exame é tão somente quanto à produção de efeitos no âmbito
do direito tributário, particularmente na Declaração de Ajuste Anual do recorrente.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos questionamentos referentes à dedução indevida de despesas médicas e das
alegações sobre perseguição e abuso de poder, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 61
DF CARF MF
Original